Tribunal: TJMT
Processo: 0003047-19.2013.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003047-19.2013.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MARCIA MARIA LESSA NOGUEIRA - CPF: 451.887.931-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DESCRITO NO ART. 12 DA LEI 10.826/03 – DECORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser conhecido e acolhido o recurso de embargos de declaração quando presente omissão no acórdão proferido.

Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, pois entre a data da publicação da sentença e a prolação do acórdão decorreu prazo superior a quatro anos, conforme dispõe o art. 109, V, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcia Maria Lessa Nogueira
contra o acórdão (Id. 68370484), proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0003047-19.2020.

8.11.0042 (código 343025), que, à unanimidade, julgou pelo desprovimento do apelo.

Nas razões recursais, a embargante aponta, em síntese, a omissão no acórdão impugnado, tendo em vista que não foi reconhecida a prescrição intercorrente em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Desse modo requer seja provido o presente recurso para sanar o referido vício e declarar extinta a sua punibilidade nos termos do art. 107, IV, c/c o art. 109, V, c/c o art. 110, todos do Código Penal (Id. 70593966).

Em sede de contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
acolhimento
dos embargos, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, e declarar extinta a punibilidade da ré/embargante em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/03 (Id. 71962955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante exposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que houver ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial (decisão, sentença ou acórdão).

In casu
, a embargante aponta a existência de
omissão
, na medida em que
“os D. Desembargadores não se manifestaram quanto à prescrição do crime de arma de fogo de uso permitido, vez que o processo transitou em julgado para o Ministério Público em 25/08/2016, conforme ciência emitida (id. 55429963) e o julgamento pelo Tribunal de Justiça se deu somente em 25/11/2020, com transcurso do período superior a 04 (quatro) anos (...)”
– Id. 70593966, p. 4,
sic
.

O inconformismo recursal
procede.

Com a detida análise dos autos, verifico que de fato houve omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, na sua modalidade intercorrente ou superveniente.

Desse modo, sem maiores delongas, acolho os embargos para reconhecer a omissão do acórdão e, por conseguinte, passo a sanar o vício arguido.

Nos moldes do § 1º do artigo 110 do Código Penal, com o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena
in concreto
.

Considerando as penas em concreto aplicadas à acusada
, separadamente, de acordo com o que preceitua o artigo 119 do Código Penal – 5 anos de reclusão (crime de tráfico de drogas) e de 1 ano de detenção (crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido)
–,
verifica-se a ocorrência da prescrição quanto a este último delito,
posto que transcorreu lapso temporal superior a 4 anos, nos termos do disposto no inciso V do artigo 109 do CP.

Diante da inexistência nos autos da publicação da sentença para fins de contagem do prazo prescricional, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, considera-se a data do primeiro ato subsequente à sentença, veja-se:

“(...) Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. 2. Contudo,
na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório.
Precedente do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. (...)”
(STJ, RHC n. 28822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22.8.2011, DJe 13.10.2011) – grifei.

Desta feita, no caso em exame, considera-se publicada a sentença condenatória quando da ciência do Ministério Público em 25.8.2016, conforme exposto Id. 55429963, p. 10, o qual deixou transcorrer o prazo legal sem interposição de recurso.

Partindo dessa premissa, uma vez que a última causa interruptiva do prazo prescricional foi na data mencionada, 25.8.2016, reconheço a prescrição intercorrente, haja vista que desde a referida data até o julgamento do apelo defensivo, em 25.11.2020, transcorreram mais de 4 anos.

Dessa forma, imperiosa a declaração da extinção da punibilidade da embargante quanto ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/03, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, c/c o art. 110, §1º, e, c/c o art. 112, I, todos do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração, a fim de provê-lo para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, e declarar extinta a punibilidade da acusada
Marcia Maria Lessa Nogueira
pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021